Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-59.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021123-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE DE CAMPOS ITO - CPF: 702.974.601-53 (AGRAVADO), PRISCILA RODRIGUES LEAO ITO - CPF: 901.260.761-20 (AGRAVADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021123-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
:
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADOS:

JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS ITO E PRISCILA RODRIGUES LEÃO ITO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil,
é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
1021123-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
:
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADOS:

JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS ITO E PRISCILA RODRIGUES LEÃO ITO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE Ltda.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo n. 1018613-67.2020.8.11.0002) ajuizada por
João Henrique de Campos Ito e Priscila Rodrigues Leão Ito
em face de
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande):
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que as requeridas, aqui agravantes, promovam, em favor da parte autora, o depósito mensal no valor R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para possibilitar o pagamento do aluguel do imóvel no qual estão residindo, até que sejam solucionados os problemas estruturais no condomínio onde fica o imóvel de sua propriedade.

AGRAVO
: as Agravantes sustentam a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, ao fundamento de que as unidades autônomas do condomínio foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época e que os problemas estruturais foram causados por alterações nos imóveis feitas pelos próprios autores, sem a autorização dos órgãos competentes ou do próprio condomínio.

Argumentam que, tanto o laudo pericial encomendado pelos autores, quanto o Termo de Negativa de Cobertura (TNC) expedido pela CEF, relatam que foram feitas alterações nos imóveis e que estas são a causa dos problemas estruturais constatados.

Aduzem que não há qualquer elemento que lhes impute a causa ou a responsabilidade pelos danos aos imóveis, o que afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência.

Defendem que não existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil da ação, porque os autores não estão mais residindo no imóvel e também que estes não correm qualquer risco de ficar no imóvel e/ou para ele retornar antes de serem concluídos os trabalhos periciais em curso ou serem realizadas as obras necessárias à regularização dos problemas.

Ressalta que o feito necessita de dilação probatória, imprescindível à aferição das causas e das responsabilidades pelos problemas constatados nos imóveis, o que impossibilita o deferimento do pedido de antecipação de tutela.

Insistem na irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para obstar o pagamento dos aluguéis mensais e consectários até o julgamento final do presente recurso ou até a apresentação de laudo pericial nos autos da ação de produção antecipada de prova. No mérito, requer o provimento do recurso, para afastar, em definitivo, a concessão da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
61585963 - págs. 1-3).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id.
66167966 - págs.
1-18).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021123-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
:
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADOS:

JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS ITO E PRISCILA RODRIGUES LEÃO ITO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE Ltda.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo n. 1018613-67.2020.8.11.0002) ajuizada por
João Henrique de Campos Ito e Priscila Rodrigues Leão Ito
em face de
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Várzea Grande - SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande): deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que as requeridas, aqui agravantes, promovam, em favor da parte autora, o depósito mensal no valor R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para possibilitar o pagamento do aluguel do imóvel no qual estão residindo, até que sejam solucionados os problemas estruturais no condomínio onde fica o imóvel de sua propriedade.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para afastar a determinação para que as agravantes arquem com o pagamento de alugueis para parte autora, aqui agravada.

A lide advém do fato de que foram constatados graves problemas estruturais de construção no imóvel da parte autora, aqui agravada, adquirido da parte recorrente, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, em Várzea Grane/MT, tais como rachaduras e deslocamentos de paredes e de piso, bem assim a necessidade imediata de sua desocupação.

Narra inicial que os autores adquiriram em 24/02/2011 um imóvel residencial localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande, por meio do termo de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre unidade autônoma decorrente de compromisso particular, celebrado com Marina de Campos Ito, que em meados de junho do mesmo ano, as casas localizadas no fundo do empreendimento imobiliário passaram a apresentar fissuras e que os moradores das 54 casas procuraram a administração do condomínio, que por sua vez, contratou uma empresa de engenharia com o objetivo de realizar vistoria.

Anota os autores que a consultoria concluiu que havia evidências de negligência na execução da obra, do aterro utilizado, da forma do aterro, da compactação e do sistema de drenagem ou até mesmo da falta dele, bem assim que, em 29/10/2019, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, após vistoria
in loco
, teria determinado a interdição do acesso dos moradores ao local, notificando-os para desocuparem seus imóveis no prazo de 48 horas.

Consta que em razão de a Defesa Civil determinar a imediata desocupação do imóvel, a parte autora, aqui gravada, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que as requeridas, aqui agravantes, sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, ao alegado de que não possuem condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência.

O Magistrado singular deferiu o pleito liminar para que as requeridas, aqui agravantes sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel, equivalente ao da autora, no valor de R$1.800,00.

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

De início, não merece prosperara oposição das Agravantes ao julgamento virtual do processo.

Registra-se que em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, e a necessidade do isolamento social para o combate ao avanço da doença provocada pelo referido vírus, foi determinada pela Presidência desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado (
Portaria 001/2020 de 14 de abril de 2020), que as sessões de julgamento ocorrerão por vídeo conferência, com transmissão ao vivo pelo canal Youtube, enquanto persistir a impossibilidade de serem feitas de forma presencial, o que afasta a oposição ao julgamento virtual.

No mais, prende-se a análise deste recurso na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora, em razão de vícios estruturais da construção da unidade adquirida.

No caso, os documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente os
laudos técnicos subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio, relacionados à deficiência na realização da obra, porquanto, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, aliado ao fato de que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação das unidades imobiliárias.

Dessa forma, considerado que as
Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, devem custear despesas com aluguel de outro imóvel aos agravados, em razão de falhas na construção do condomínio residencial, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que tange ao direito de moradia, como consignado na decisão combatida:

“O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No caso concreto, resta demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme teor do Laudo Técnico de Engenharia Civil (Id. 35527444 – Pág. 1-26) e parecer da Defesa Civil informando do risco à segurança dos moradores se permanecerem nos imóveis afetados (id. 35527449 – Pág. 1-14) e recibos referente ao imóvel alugado pelos autores, uma vez que já desocuparam a casa que se localiza dentro da área de risco do condomínio (id. 35527453 – Pág.1, id. 25704907 – Pág.1-9).

Portanto, o pedido de tutela antecipada da parte autora merece prosperar, haja vista a comprovação dos danos estruturais existente no imóvel e o risco a que os autores estão expostos.”

Realça-se que há informações que foram realizadas vistorias pela
Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil
no Condomínio Residencial Terra Nova em que foram detectadas que os imóveis apresentam
rachaduras e fissuras de grande monta, deslocamento de massa no solo das residências.

Dessa forma, tem-se que restou incontroverso que houve a interdição do condomínio pela defesa civil do município de Várzea Grande, como se depreende do Relatório de Ocorrência da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em razão do elevado risco de desabamento dos imóveis ali existentes, portanto, aos condôminos, ora agravados, não restou outra alternativa a não ser deixar suas residências e procurar abrigo em outro imóvel.

Nota-se que as agravantes atribuem as falhas na construção às ampliações irregulares feitas pelos próprios proprietários nas unidades residenciais situadas naquele condomínio.

Ocorre que a apuração dessas alegações somente ocorrerá por ocasião da instrução processual, enquanto a decisão agravada tem natureza de tutela de urgência, que foi concedida com base nos documentos apresentados com a inicial, notadamente os laudos técnicos subscritos por engenheiros de forma clara e detalhada, e demonstram a probabilidade do direito, bem como o perigo de permanecer no local, ante a possibilidade de desabamento decorrente dos vícios na construção, cuja responsabilidade é atribuída às empresas construtoras.

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para as requeridas, aqui agravantes, porquanto, se não ficar comprovada a sua responsabilidade, estas poderão buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres.

Além do mais, não há demonstração de que os autores, aqui agravados, não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020